Tribunal: TJPA
Processo: 0822805-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822805-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL MENEZES CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE JUIZ(A) DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
que pretende a revogação de prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de reconhecimento de atenuante da menoridade relativa e do tráfico privilegiado; (ii) determinar se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea e se viola o princípio da presunção de inocência; e (iii) aferir a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do tráfico privilegiado não pode ser analisada no âmbito do
habeas corpus
, pois depende de instrução probatória a ser realizada no curso da ação penal, devendo ser avaliada na sentença de mérito.

4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, considerando a quantidade e a natureza nociva da droga apreendida (mais de 700g de maconha e cocaína).

5. A custódia preventiva não configura antecipação de pena nem ofensa à presunção de inocência, desde que baseada em elementos concretos e fundamentação adequada, conforme entendimento reiterado do STJ.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada quando a gravidade efetiva do delito e o risco à ordem pública indicam que providências menos gravosas serão insuficientes, sendo que as condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de atenuante e do tráfico privilegiado exige prova a ser produzida na instrução criminal, não podendo ser analisada em
habeas corpus
. 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a prisão preventiva no crime de tráfico de drogas. 3. A presunção de inocência não impede a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos. 4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando a gravidade do delito demonstra a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 797.201/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08.04.2024; TJMG, HC n. 0006593.71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIEL MENEZES CARDOSO, no qual se aponta constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva por tráfico de drogas, ressaltando que a segregação não se harmoniza com o princípio constitucional da presunção de inocência e apontando a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, além da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e da atenuante da menoridade relativa na hipótese de eventual condenação.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura ou substituição por medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 31037784) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31217053), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31369121).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo ressaltado na impetração a possibilidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do tráfico privilegiado na hipótese de eventual condenação.

Sem embargo, a questão suscitada não admite conhecimento na ação de habeas corpus, devendo ser avaliada na sentença de mérito após regular instrução processual (TJMG,
HC n. 0006593.71.2024.8.13.0000
, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 28.02.2024).

Os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

Na espécie, a prisão preventiva do paciente foi decretada mediante fundamentação idônea, visando garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, em razão da quantidade e natureza deletéria das substâncias entorpecentes apreendidas, conforme consignado na decisão transcrita a seguir:

“Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, conceder liberdade provisória ou converter a prisão em flagrante em preventiva.

No caso em tela, a prisão em flagrante se mostra formal e materialmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento. Passo, portanto, à análise da necessidade de conversão em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP. [...]

O fumus comissi delicti traduz-se na prova da materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se satisfatoriamente demonstrados pelos elementos informativos colhidos até o momento, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos dos condutores e das testemunhas, bem como pela apreensão de substâncias entorpecentes (a serem confirmadas por laudo pericial definitivo), além dos aparelhos celulares que podem conter informações relevantes sobre a prática delitiva.

O periculum libertatis, por sua vez, consiste no perigo que o estado de liberdade do imputado representa para a sociedade. No presente caso, a necessidade da segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública.

O crime imputado ao flagranteado é de notória gravidade e possui um efeito desestabilizador no seio social.

Assim, por conta da quantidade de droga encontrada na posse do autuado e as circunstâncias em que ocorreu sua prisão, entendo haver indícios que apontam para a prática de mercancia de drogas, razão pela qual entendo ser necessária a conversão do flagrante para a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública, bem como diminuindo a proliferação de drogas no seio da sociedade, e consequentemente, a destruição de lares e o alastramento de outras práticas criminosas. Por conseguinte, também não entendo como adequada ou suficiente a concessão de medidas cautelares diversas da prisão. Neste sentido: [...]

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora assente que a gravidade em abstrato do delito não seja suficiente para a decretação da prisão, reconhece que as circunstâncias concretas do caso podem evidenciar a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema.

A quantidade e a natureza da droga apreendida, o modo de operação e a existência de associação criminosa são fatores que, somados, indicam um risco concreto de reiteração delitiva, justificando a prisão para garantia da ordem pública.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, revelam-se, neste momento, inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos agentes, evidenciada pela aparente dedicação a atividades criminosas de alta lesividade.

Destarte, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida que se impõe”. (Processo n. 0818591-80.2025.8.14.0051, ID 158092734, grifo nosso).

Posteriormente, o juízo impetrado afastou o pleito revogatório formulado pela defesa e manteve a prisão preventiva com fundamento na permanência dos motivos ensejadores da segregação cautelar. Confira-se:

“3 – DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA DO GABRIEL MENEZES CARDOSO:

Analisando os autos, verifico que o acusado encontra-se preso e, nessa oportunidade, por força do artigo 316 do Código de Processo Penal constato que não houve nenhuma situação fática ou jurídica no processo capaz de alterar a situação processual do acusado, notadamente pela presença do periculum libertatis para assegurar a: manutenção da ordem pública.

Pois bem, ao analisar o caso vislumbro que se trata de expressiva quantidade de material entorpecente ilícito, conforme laudo acima citado, tanto na residência do acusado quanto em posse do acusado, restando nítido que a sociedade e a ordem pública restariam abaladas com prática delitiva do acusado, sendo que se colocado em liberdade neste momento, poderia acarretar reiteração de tais condutas tão prejudiciais que diariamente condenam a paz de toda a sociedade brasileira.

Portanto, entendo ser necessária a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, com fulcro no art. 312 CPP.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do réu, como residência fixa, não são suficientes, por si só, para autorizar a concessão da liberdade provisória, conforme pacífico entendimento dos tribunais superiores.

Tais circunstâncias, embora relevantes, não afastam os fundamentos concretos da prisão preventiva, notadamente diante da gravidade do delito e da forma extremamente violenta como foi cometido. [...]

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condição de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Assim, CONSIDERANDO O EXPOSTO NESSE TÓPICO, mantenho a prisão do acusado GABRIEL MENEZES CARDOSO por entender necessária a manutenção da custódia cautelar, pelos motivos acima mencionados”. (Processo n. 0818591-80.2025.8.14.0051, ID 160945530, grifo nosso).

Segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas” (
AgRg no HC n. 797.201/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023), situação retratada nos autos, pois foram apreendidos 4 porções de “maconha” e 70 porções e duas “pedras” de “cocaína”, totalizando mais de 700 gramas de substância entorpecente, além de instrumentos utilizados na mercancia (ID 30988930, págs. 9 e 24-25).

Nesse contexto, “a prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa” (STJ,
AgRg no HC n. 889019/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 08.04.2024).

Sendo assim, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”, sendo certo que a existência de “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no HC n. 699.265/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/11/2025